Tribunal: TJES
Processo: 0011307-30.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011307-30.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI-ES e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. OBRA PÚBLICA. REAJUSTAMENTO DE MEDIÇÕES. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MUNICÍPIO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. RECURSO PROVIDO.

1. A vedação contratual ao reajustamento de preços durante a vigência do contrato não impede o reconhecimento do direito ao reajuste quando há expressa anuência da Administração anterior à assinatura contratual.

2. Restando demonstrado, por meio de ofício e parecer jurídico, que o Município autorizou o reajuste após o transcurso de um ano da data-base do orçamento, é devida a recomposição contratual com fundamento nos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico-financeiro (art. 37, caput e XXI, da CF; arts. 58, §2º, e 65, II, “d”, da Lei n. 8.666/93).

3. A perícia judicial confirmou a execução dos serviços e a legitimidade dos reajustes pleiteados pela contratada.

4. A ausência de pagamento, apesar da prestação dos serviços e da autorização prévia da Administração, configura enriquecimento sem causa da Administração Pública, vedado pelo art. 884 do CC.

5. Recurso provido.

Vitória, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0011307-30.2016.8.08.0021

Apelante:

Estrutural Construtora e Incorporadora Ltda.

Apelado:

Município de Guarapari

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Estrutural Construtora e Incorporadora Ltda. contra a sentença de id. 9075769, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual de Guarapari nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor do Município de Guarapari, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para condenar o ente ao pagamento da quantia de R$ 213.770,48 (duzentos e treze mil setecentos e setenta reais e quarenta e oito centavos), correspondente às 11ª medição e 11ª medição adicional.

Nas razões recursais de id. 9075772, o apelante sustenta em síntese que: (a) foi convocado para assumir a obra em substituição à empresa vencedora do certame que havia desistido; (b) condicionou sua aceitação à adoção do regime de empreitada por preço unitário e à previsão de reajustamento contratual após um ano da data do orçamento; (c) o Município anuiu expressamente a essas condições mediante parecer jurídico e ofício emitido pelo Gabinete do Prefeito; (d) os reajustes foram tempestivamente requeridos durante a vigência contratual e se basearam no índice setorial IGPM/FGV, tendo como data-base o orçamento de janeiro de 2012; e (e) o laudo pericial confirmou a execução dos serviços, a validade dos reajustes e o reconhecimento do direito pela Administração.

Contrarrazões apresentadas no id. 9075774.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 26 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a empresa contratada faz jus ao recebimento dos reajustes de preços sobre as medições 1 a 11, com base na anuência prévia da Administração e nos princípios do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

A sentença recorrida acertadamente reconheceu que o pagamento dos serviços efetivamente executados, mesmo quando não previstos originalmente na planilha contratual, é devido quando autorizado pela Administração, como ocorreu com as medições 11 e 11 adicional.

Equivocou-se, entretanto, ao afastar o direito ao reajustamento das medições anteriores, fundando-se exclusivamente na literalidade contratual que vedava reajuste durante a vigência do contrato, sem enfrentar a documentação nos autos que comprova a expressa anuência do Município à aplicação do reajuste após o transcurso de um ano da data do orçamento.

A perícia judicial foi categórica ao afirmar que:

"
O Ofício Gabinete n° 13.715/2013, com respectivo parecer, autoriza a realização de reajuste do contrato após 01 (um) ano, contado da data do orçamento da obra.
Portanto, o reajustamento das medições foi realizado pela perícia, conforme discriminado na planilha do Anexo I, que totalizou o R$ 112.867,92 (cento e doze mil, oitocentos e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos)".

Reforçando:

"Existe o referido documento, conforme o Ofício Gabinete n° 281/2013, fls. 613/619, em que o prefeito acolheu parecer jurídico de mudança do regime de contratação para o regime de empreitada por preço unitário e a possibilidade de reajuste após ocorrido 01 (um) ano contado da data do orçamento".

Tal manifestação do ente público, anterior à assinatura do contrato, incorporou-se à formação da vontade administrativa e não pode ser desconsiderada, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da moralidade administrativa e do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, previstos no art. 37, caput e inciso XXI, da CF, bem como nos arts. 58, §2º, e 65, II, “d”, da Lei n. 8.666/93.

Nesse viés, é devida a recomposição contratual, por via de reajustamento, eis que configurada defasagem de valores e execução prolongada dos serviços, ainda que a cláusula contratual omita ou restrinja expressamente a possibilidade de reajuste.

A perícia, ao validar o direito ao reajuste e ao calcular com precisão os valores devidos, conferiu robustez técnica à pretensão da apelante, apurando crédito total de R$ 112.867,92 (cento e doze mil, oitocentos e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos) relativos aos reajustamentos das medições 1 a 11 (fl. 805).

O reconhecimento parcial da pretensão na sentença deve, portanto, ser reformado para condenar o Município ao pagamento do valor integral apurado pela perícia.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para reformar a sentença e condenar o Município de Guarapari ao pagamento dos valores referentes ao reajustamento das medições 1 a 11, no montante de R$ 112.867,92 (cento e doze mil oitocentos e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos), com correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios segundo o índice da caderneta de poupança (Tema Repetitivo 905), sendo que, após o início da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, haverá incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custória (Selic), acumulado mensalmente.

Consequentemente, afasto a sucumbência recíproca e condeno exclusivamente o Município de Guarapari ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) do valor total da condenação na faixa do inciso I do §3º do art. 85 do CPC e 9% (nove por cento) sobre o valor total da condenação na faixa do inciso II do §3º do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 05 a 09.05.2025

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.